Tribunal: TCU
Processo: 022.588/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1391/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 003.582/2023-0

Inteiro teor:
Acórdão 2561/2023-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento de determinação direcionada à Diretoria de Abastecimento da Marinha por meio do subitem 9.4 do Acórdão 1391/2023-TCU-Plenário , que tratou de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de solução integrada de Software ERP, com fornecimento dos serviços de implantação, gestão de mudança organizacional, capacitação, suporte técnico e manutenção, visando a apoiar os macroprocessos funcionais de abastecimento da Marinha do Brasil. Considerando que o subitem 9.4 do Acórdão 1391/2023-TCU-Plenário determinou que a Diretoria de Abastecimento da Marinha anulasse a inabilitação da empresa MXM Sistemas e Serviços de Informática Ltda. e retornasse o processo ao estágio de aceitação/julgamento de propostas, bem assim avaliasse se os profissionais elencados na composição da equipe técnica designada para a execução do objeto possuem as experiências mínimas e as habilidades postuladas no instrumento convocatório; considerando que a Unidade Jurisdicionada promoveu o retorno do certame à fase de habilitação e a aceitação da proposta da MXM Sistemas e Serviços de Informática Ltda.; considerando que a Comissão Especial de Licitação concluiu pela reprovação da MXM Sistemas e Serviços de Informática Ltda. em sua Prova de Conceito, por descumprimento de critérios objetivos constantes no edital; considerando que a licitante Sankhya Jiva LTDA., classificada em segundo lugar no certame, foi habilitada após concluir a Prova de Conceito; considerando que os recursos das empresas MXM Sistemas e Serviços de Informática Ltda., Kway Logística Ltda. e Totvs S.A foram examinados, tendo o pregoeiro decidido pela manutenção da habilitação da empresa Sankhya Jiva Ltda., decisão ratificada pela autoridade competente; considerando que, de acordo com as conclusões obtidas pela AudContratações, as determinações contidas nos subitens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 1391/2023-TCU-Plenário foram cumpridas (peças 26 e 27). Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 1391/2023-TCU-Plenário ; b) informar a Diretoria de Abastecimento da Marinha quanto ao teor desta decisão; c) apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 003.582/2023-0 . 1. Processo TC- Processo 022.588/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Abastecimento da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.